Tribunal: STM
Processo: 7000324-77.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000324-77.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: JORGE LUIZ BRUM DO NASCIMENTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/02/2021 a 11/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo da Defesa, mantendo íntegra a
Sentença hostilizada, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS
GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 16:42:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21489bd4c4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000324-77.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: JORGE LUIZ BRUM DO NASCIMENTO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: CRIME DE ABANDONO DE POSTO. DELITO
DELINEADO E PROVADO EM TODAS AS SUAS ELEMENTARES.
NÃO PROVIMENTO. Unânime.

A materialidade e a autoria do delito estão demonstradas e
provadas.

O dolo com que agiu o Acusado é incontestável, desvelando-se,
especialmente, pela via do conteúdo de suas próprias declarações a
indicar claramente sua consciência e sua vontade desimpedidas de
empreender a conduta criminosa.

O tipo previsto no art. 195 do CPM é classificado como crime de
perigo abstrato, ou seja, é crime que, para o seu perfazimento,
prescinde da ocorrência de qualquer resultado danoso e concreto
para a Organização Militar.

O delito em tela tem como objetividade jurídica não só a
preservação da incolumidade das instalações e dos equipamentos
militares, mas também a garantia da regularidade das próprias
atividades indispensáveis à vida vegetativa da Organização Militar.

Delito delineado e provado em todas as suas elementares.

Recurso negado, por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao
Apelo da Defesa, mantendo íntegra a Sentença hostilizada.

Brasília, 11 de fevereiro de 2021.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 16:42:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21489bd4c4
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo ex-Cb do Exército JORGE LUIZ BRUM
DO NASCIMENTO, tendo como alvo a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça da 9ª CJM, de 4/5/2020, que o condenou à pena de 3 meses de prisão por
incursão no artigo 195 do CPM, com a substituição da pena privativa de
liberdade pela restritiva de direitos, prevista no artigo 43, inciso I, c/c o art. 45 §
1º tudo do Código Penal Comum.

Narra a Denúncia, in verbis:

"No dia 09 de junho de 2019, por volta das 10:30 horas, o ora
denunciado então Cb EP JORGE LUIZ BRUM DO NASCIMENTO
ausentou-se do Posto de Serviço de Motorista ao Superior de Dia à
Guarnição de Campo Grande, para o qual se encontrava designado
na referida data (Aditamento n
o 108 ao Boletim Interno no 108/2019
- 9º Gpt Log), sem autorização para tanto (fl. 162 do IPM),
retornando tão somente às 20:00 horas , após ligação telefônica do
Cabo de Dia à Cia 9º Gpt Log informando que o Superior de Dia à
Guarnição o estava aguardando.

Conforme consta na Ordem nº 3-2018, que regulamenta o Serviço
de Superior de Dia à Guarnição de Campo Grande (f. 55 do IPM), o
Motorista de Dia ficará alojado junto com a guarda do quartel (item
6.a.2), razão pela qual o denunciado não poderia ausentar-se da
OM sem autorização durante o serviço nem tampouco deixar o seu
armamento trancado em seu armário pessoal existente no
Alojamento de Cl) e Sd.

Assumiu o ora Denunciado o serviço e juntamente com o Superior
de Dia à Guarnição de Campo Grande - MS conduziu-o durante uma
ronda pelos locais previamente estabelecidos.

Inquirido, o denunciado alega que entendeu que estaria liberado
pelo Ten Cel LEANDRO SOUTOQUITETE (Oficial Superior de Dia
no dia 09/06/2019), sendo que este, de acordo com o indiciado,
afirmou que ele deveria pernoitar no aquartelamento,
estabelecendo o horário de 21:00h para realizarem a segunda
ronda. Alega ainda que no dia em que ausentou-se da OM levou sua
filha, a menor MELINDA SANTOS DO NASCIMENTO ao posto de
saúde. Porém, o registro de atendimento fornecido pela Secretaria
Municipal de Saúde consta o atendimento da menor às 09:09 horas
e às 20:34 horas do dia 10 de junho de 2019 (f. 181 a 184 do IPM).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 16:42:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21489bd4c4
Assim agindo, de modo livre e consciente, o denunciado abandonou
seu lugar de serviço sem ordem superior, desguarnecendo a
Guarnição de Serviço". (Evento 1, item 1, do processo originário).

A Exordial encontra-se arrimada no Inquérito Policial Militar -IPM nº
7000215-21.2019.09.0009 (Evento 1 do processo de 2º grau).

Escala de Serviço encontra-se à fl. 162 do evento 1 do processo de 2º grau.

A Acusatória foi recebida em 18/12/2019 (Evento 1, item 2, do processo
originário).

O Acusado foi regularmente citado (Evento 15 do processo originário).

As Testemunhas do Parquet foram inquiridas: Ten Cel LEANDRO SOUTO
QUITETE e Sd EP WILSON LOPES DA SILVA JÚNIOR (Eventos 37 e 38 do
processo originário).

A Defesa, por sua vez, arrolou a Testemunha BRUNO DIAS BARBOSA DE
SOUZA LEANDRO (Eventos 65 e 66 do processo originário).

O Acusado foi interrogado (Eventos 65 e 66 do processo originário).

Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet e a Defesa nada requereram
(Evento 66 do processo originário).

A Acusação e a Defesa ofertaram as suas Alegações Escritas,
respectivamente, nos eventos 70 e 73 do processo originário.

O Julgamento foi realizado conforme a Ata, com a prolação do veredito
condenatório do Acusado, por unanimidade de votos (Evento 130 do processo
originário).

A Sentença encontra-se nos eventos 128 e 130 do processo originário.

A Apelação da Defesa encontra-se no evento 136 do processo originário.

Em 12/05/2020 transitou em julgado para o Ministério Público Militar a
Sentença proferida em 04/05/2020 (Evento 140 do processo originário).

Em suas Razões, a DPU alega ausência de dolo do Acusado. Pondera que
no sistema penal brasileiro, as condutas apenas são punidas a título de dolo,
sendo que a título de culpa apenas por expressa previsão legal. Sustenta que
apesar da Sentença afirmar que este não era o comportamento esperado de
um militar, é completamente desproporcional punir um jovem que sequer agiu
dolosamente. Frisa que, por não haver modalidade culposa para o tipo previsto
no artigo 195, caput, do CPM, cabível é absolvição do Acusado por atipicidade
da conduta (ausência de adequação entre o fato concreto e a norma jurídica).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 16:42:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21489bd4c4
Diz que a prova testemunhal conflitante e o fato do Apelante ter sido
imprudente ao deixar seu armamento no armário, não restam suficientes para a
sua condenação. Ressalta que o direto pátrio é claro quanto à aplicação do in
dúbio pro reo, uma vez que não há absolutamente nenhuma prova de que este
estivesse agindo como dolo de abandonar o posto. Requer, ao fim, que seja
reformada a sentença no sentido de promover a absolvição do réu quanto ao
crime de abandono de posto, nos termos do artigo 439, alínea "b", do Código de
Processo Penal Militar. (Evento 1 - item 1).

Em suas Contrarrazões, o MPM destaca que o Apelante, de forma livre e
consciente, ausentou-se da área sob administração militar, abandonando seu
lugar de serviço antes de terminá-lo, sem pedir permissão para saída, razão pela
qual impõe-se a manutenção do decreto condenatório. Alega que a tese
apresentada pela Defesa no sentido de que o Apelante não agiu com dolo
não merece prosperar. Argumenta nesse fio, que a prova testemunhal produzida
nos autos evidencia que o Apelante efetivamente praticou o crime de
abandono de posto descrito na Denúncia. Alega, ainda, que a justificativa
apresentada pelo recorrente de que saiu do posto por entender que havia sido
liberado, não encontra suporte nas provas coligidas aos autos. Diz não existir
justificativa plausível para a conduta do apelante, que simplesmente abandonou
seu posto de serviço, sem qualquer autorização de seus superiores. Requer, ao
fim, a manutenção da Sentença a quo, por estar a mesma muito bem motivada
e fundamentada, não merecendo nenhum reparo por parte dessa Alta Corte
Castrense. (Evento 1 - item 3).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Maria de Nazaré Guimarães de Moraes, manifesta-
se pelo desprovimento do Apelo (Evento 6).

É o Relatório.

VOTO

O Apelo não merece prosperar.

A materialidade e a autoria do delito estão demonstradas e provadas.

Conforme denota a Escala de Serviço do dia 9 de junho de 2019 do 9º
Grupamento Logístico/MS, publicada no Boletim Interno da Organização
Militar, o Acusado encontrava-se regularmente escalado para o serviço de
Motorista ao Superior de Dia da Guarnição de Campo Grande, serviço
esse que é armado e com duração de 24 horas (fl. 162 do Evento 1 do processo
de 2º grau).

O próprio Acusado, em seu interrogatório em Juízo, reconheceu que se

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 16:42:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21489bd4c4
afastou do local onde cumpria o serviço, ponderando, todavia, que:

" sabe que errou ao deixar o armamento no armário; que
nunca teve nenhuma punição; (...) Que antes de assumir o
serviço não tomou conhecimento das normas relativas ao
serviço (...) Que o Superior de dia disse para ele pernoitar,
pois iriam fazer uma ronda de madrugada, o que acabou não
acontecendo; que o Superior de Dia disse que não tem essa
de não entender e que iria lançar no livro, tendo o acusado
respondido: Brasil".

A Testemunha Ten Cel LEANDRO SOUTO QUITETE, no seu depoimento em
Juízo, foi taxativa ao afirmar:

"(...) Que se reuniu com o réu no dia anterior ao serviço; que
perguntou ao acusado se ele tinha alguma dúvida quanto ao
serviço ou quanto a viatura, tendo ele respondido que não;
que no dia seguinte marcou de se encontrar com Jorge Luiz antes
de assumir o serviço e, logo após assumir, na saída do CMO,
fizeram uma ronda juntos, onde novamente questionou o
acusado sobre alguma dúvida sobre o serviço ou sobre
permanecer na OM e pernoitar lá, citando um exemplo de
outro motorista que pediu para ser liberado durante o
serviço e foi dito que não era possível, era preciso ficar no
quartel; que ficou bem claro que era necessário permanecer no
quartel; que avisou que a próxima ronda seria por volta das 20h00
ou 21h00 e retornou para casa, como de praxe para o Superior de
Dia; que retornou ao quartel, antes das 20h00, não
encontrou o acusado; que acionou o adjunto e o Oficial de
Dia, que disseram que o acusado não estava no quartel; que
Jorge Luiz retornou depois das 20h00; que questionou sua atitude,
tendo o acusado respondido que havia entendido que poderia fazer
isso; que perguntou ao adjunto onde o Jorge guardou o
armamento, se foi na sala do comandante da guarda; que
perguntou a Jorge onde ele havia guardado seu armamento,
tendo ele respondido que havia guardado no armário; que o
acusado não disse o motivo pelo qual saiu; que não disse se outra
pessoa autorizou sua saída (...)". (Evento 37 do processo originário)
(Grifei).

Corroborando o depoimento supra, a Testemunha Sd Ev WILSON LOPES DA
SILVA JUNIOR asseverou em Juízo:

"Que estava de serviço de Cabo de Dia. Que por volta das 10h00 o
Cb Nascimento trocou o fardamento, se vestiu a paisana; que
perguntou se ele havia sido liberado, tendo ele respondido que já

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 16:42:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21489bd4c4
tinha conversado com o Ten Cel, que o havia liberado; que o Cb
Nascimento pegou o fardamento com o cinto/ suspensório
com a pistola e colocou dentro no armário e saiu. Por volta de
umas 7h 40 o coronel foi ao alojamento e acionou o Cabo para fazer
a ronda que tinha marcado e o mesmo não estava". (Evento 37 do
processo originário) (Grifei).

Nesses termos, não remanesce dúvida de que o Acusado abandonou o serviço
para o qual se encontrava regularmente escalado.

Por outro lado, insustentável é a tese defensiva de que o Acusado, ao assim
proceder, o teria feito sem dolo.

Ora, o dolo com que agiu o Acusado é incontestável, desvelando-se,
especialmente, pela via do conteúdo de suas próprias declarações a indicar
claramente sua consciência e sua vontade desimpedidas de empreender a
conduta criminosa.

Não há dúvida, pois, de que, com o seu proceder, o Acusado desenhou a figura
típica recortada no artigo 195 do CPM.

Como é cediço, o tipo previsto no art. 195 do CPM é classificado como crime de
perigo abstrato, ou seja, é crime que, para o seu perfazimento, prescinde da
ocorrência de qualquer resultado danoso e concreto para a Organização Militar.

Ainda como igualmente é sabido e ressabido, o delito em tela tem como
objetividade jurídica não só a preservação da incolumidade das instalações e dos
equipamentos militares, mas também a garantia da regularidade das próprias
atividades indispensáveis à vida vegetativa da Organização Militar.

Destarte, é induvidoso que o Apelante agiu de forma livre e consciente na
realização de um desiderato previamente concebido, qual seja, o de abandonar a
OM.

Também essa é a linha de desate da quaestio proposta pelo Custos Legis,
conforme ressai do fragmento do seu Parecer, o qual, inclusive, merece ser
adotado como razão adicional de decidir, ipsis litteris:

"Assim, o Superior de Dia na data dos fatos, ao ser ouvido, deixou
claro que na primeira ronda que fizeram, esclareceu ao Apelante
que ele deveria permanecer no Corpo da Guarda, junto do pessoal
da Guarda do Quartel, onde deveria também pernoitar, sendo
expresso que ele não deveria sair da OM; que o graduado não
comentou sobre nenhum problema pessoal e muito menos pediu
autorização para ir até sua residência.

(...)

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 16:42:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21489bd4c4

Ao ser interrogado perante o juízo, o Apelante procurou justificar
que entendeu que estaria liberado, visto que durante a primeira
ronda o Ten Cel pediu seu contato para acioná-lo em caso de
urgência. Acrescentou que em outras ocasiões havia sido liberado
por outros Superiores de Dia; que quando recebeu as ordens do
Ten Cel QUITETE não entendeu que não poderia deixar o quartel;
concordou que foi imprudente ao deixar o armamento no armário;
que enquanto esteve ausente estava cuidando da sua filha, que
estava doente.

Ao contrário do que afirma a Defesa, não houve sequer dúvida de
que o Apelante não estava autorizado a deixar o quartel. A
propósito, acaso estivesse autorizado a sair, poderia ter acautelado
o seu armamento junto ao Comando da Guarda, e não ter deixado a
pistola em seu armário, como presenciado e declarado pelo Sd Ev
WILSON LOPES, o que além de tudo representou evidente
imprudência em relação ao armamento, além de sinalizado o dolo
da sua conduta de deixar o quartel sem autorização.

Não bastasse, o Superior de dia tinha passado ao Apelante o
número do seu celular para qualquer contato e eventualidade, logo
não há como aquiescer com a tese defensiva de que "interpretou"
que poderia sair do quartel, ou de que tudo não passou de um "mal-
entendido".

Assim, se de fato houvesse qualquer resquício de dúvida a respeito
da existência de autorização para sair, deveria saná-la junto ao
Oficial Superior ao qual estava diretamente subordinado na função
de motorista, ainda mais por se tratar de um graduado, e portanto
já tendo experiência a respeito da relevância da função de
motorista do Superior de Dia, ciente de que poderia sem acionado a
qualquer momento, e assim devendo estarem condições ao pleno
exercício de suas atividades, o que certamente não seria possível
caso saísse da OM.

No que concerne à referência de que o Apelante foi para sua casa
ficar com sua filha que estava doente -embora não tenha sido
aduzida tal circunstância como excludente de culpabilidade -, caso
seu auxílio à menor fosse realmente necessário deveria ter
informado o Superior de Dia, a fim de obter a devida autorização se
fosse acatada a sua justificativa. Não tendo desse modo procedido,
ainda que sua filha tenha passado em consulta no dia seguinte aos
fatos, não há como se acolher tal motivação como suficiente para
escusar a sua conduta.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 16:42:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21489bd4c4
O delito do art. 195, caput, do CPM, referente ao abandono de
posto, cuida de crime contra o serviço e o dever militar, na situação
em que o militar deixa o seu posto ou serviço para o qual estava
escalado, sem a devida autorização ou substituição, antes do seu
término, ainda que por reduzido lapso de tempo, o que sequer foi o
caso, já que como relatado, o Apelante passou o dia fora do quartel.

Nesse contexto, não vemos como negar razão ao decisum recorrido,
ao fundamentar que "Ademais, os autos ministram provas
contundentes no sentido do réu ter dolosamente, sem qualquer
justo motivo, se ausentado do serviço para o qual estava escalado,
vindo, inclusive, abandonar seu armamento no alojamento. As
testemunhas chancelam o aperfeiçoamento da prova, de forma que
quanto à autoria e materialidade nada há de se alegar em benefício
do réu".

Por fim, o Acusado é maior de idade e, até pela sua situação de militar em
atividade, não ostenta qualquer traço que sequer sugira que, no momento da
prática delituosa, não seria capaz de entender o caráter ilícito da sua conduta e
de autodeterminar-se de acordo com esse entendimento. É, portanto,
induvidosamente imputável e apto a suportar as consequências penais da sua
censurável conduta.

É o quanto basta.

Posto isso.

Nego provimento ao Apelo da Defesa, mantendo íntegra a Sentença
hostilizada.